Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-84.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002778-84.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (EMBARGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Robson Erike Martins
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do
Município de Apiacás
, que indeferiu a medida liminar, em que objetivava a manutenção da sua remuneração anterior, com a incorporação salarial devida pelo exercício do cargo de direção.

Aduz que é servidor público municipal ocupante do cargo de técnico operacional de assuntos administrativos, sendo que fora exonerado em 14/06/2010 e, diante da ilegalidade de tal ato, impetrou Mandado de Segurança nº 854-07.2010.811.0084, que reconheceu o seu direito de ser reintegrado ao serviço público, ato realizado em 13/04/2015.

Sustenta que, além de ter ficado sem receber durante todo o período em que fora afastado ilegalmente, quando da sua reintegração, deixou o Município de pagar o adicional de exercício de cargo de direção que havia sido concedido a ele antes da sua exoneração, por meio de parecer favorável da Administração Municipal e, com base na Lei Complementar nº 010/2008, no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), a ser somado a seu salário base.

Destaca que sua pretensão não se refere a aumento salarial, mas sim em manutenção do estado remuneratório anterior, ou seja, o retorno do seu status quo ante, uma vez que, como dito, já recebia a gratificação do exercício de cargo de direção antes da sua exoneração.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, diante do evidente prejuízo que vem sofrendo com o recebimento da sua remuneração com valor inferior ao realmente devido pelo Município agravado.

Conforme decisão de ID 310230, o efeito ativo pleiteado restou indeferido, insatisfeito, o agravante opôs Embargos de Declaração (id. 338583).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na Vara Única da Comarca de Apiacás, onde recebeu o número 659-46.2015.811.0084 (código 48572)
, distribuída em 06/11.2015
e sobreveio a sentença proferida em 13.06.2019.

Assim, diante da prolação da sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso e, por consequência, dos declaratórios de id.338583, de forma que
impõe lhe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
ao agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
os Embargos de Declaração de id. 338583.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020